Tribunal: TJPA
Processo: 0823448-31.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823448-31.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA CRUS DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP), cuja prisão foi decretada sob o fundamento de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada e se estão presentes os requisitos legais exigidos pelos arts. 312 e 313 do CPP, à luz dos princípios da necessidade e proporcionalidade da medida cautelar extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam o periculum libertatis e o fumus comissi delicti.

5. O modus operandi descrito revela elevada periculosidade e reprovabilidade da conduta imputada, consistente em tentativa de homicídio praticada por meio de ataque violento e surpresa, com uso de arma branca, direcionado à região vital da vítima.

6. Há risco concreto à instrução criminal, identificado por indícios de tentativa de coação e alteração da versão dos fatos.

7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo laboral, não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de manutenção da prisão cautelar quando evidenciada a gravidade concreta do crime e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

""Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva está autorizada quando presentes indícios de autoria, prova da materialidade e fundamentos concretos que evidenciem o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A gravidade concreta da conduta e o modus operandi do crime justificam a imposição da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis ao paciente. 3. A ausência de constrangimento ilegal impede a concessão de habeas corpus para revogação da custódia cautelar.

"Dispositivos relevantes citados:" CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e encerrada aos onze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luis Felipe Barbosa Darquina, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única do Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo de origem nº 0800096-24.2025.8.14.1979, por suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP).

A decisão atacada, lançada sob o id 156330981, decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na gravidade concreta do crime, modus operandi e suposto risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Ressaltou o Juízo a quo que o golpe fora dirigido à nuca da vítima, e que, embora tenha atingido o ombro, teria ocorrido em contexto de surpresa e covardia, tendo sido considerados também supostos indícios de tentativa de manipulação da versão dos fatos pela família do paciente.

A impetrante sustenta a ausência de contemporaneidade na fundamentação decretou a prisão.

Alega que o paciente agiu para defender sua companheira e enteado, vítimas de agressão prévia pela vítima.

Afirma que não há demonstração de dolo de matar, e tampouco se evidencia periculum libertatis.

Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculo laboral como pescador embarcado e que houve requerimento anterior de revogação da preventiva com juntada de documentos que comprovariam tais condições, os quais sequer foram analisados.

Por fim, aduz que a decisão da custódia cautelar se fundou em argumentos genéricos, contrariando os arts. 282, §6º, 312 e 315, §2º do CPP.

Pugna, assim, pela concessão de liminar para imediata revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Ao final, requer a concessão definitiva da ordem, com a consequente ratificação da liminar e declaração de ilegalidade da prisão.

A liminar foi por mim indeferida em 03/11/2025, momento em que solicitei informações à autoridade coatora e após, ao parecer ministerial.

As informações foram prestadas pelo Magistrado a quo, em 04/11/2025, através do Ofício 27/2025, que a seguir transcrevo:

“(...) Em meados de junho de 2025, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e de LUCIANE DOS SANTOS LIMA, sendo imputada à última a prática do delito art. 339 do CP (denunciação caluniosa).

No mesmo ato, o Delegado encaminhou o adolescente LUCIANO LUCAS DOS SANTOS DE SOUZA ao Ministério Público para apuração de ato infracional análogo ao crime previsto no art. art. 339 do CP (denunciação caluniosa).

Segundo o Delegado de Polícia, no dia 06/04/2025, por volta de 22h00min, a vítima JOSÉ BARBOSA SOARES (KEKE) foi atingida no ombro por um golpe de terçado desferido pelo paciente.

O golpe, segundo consta dos autos, foi direcionado à região da nuca da vítima, mas esta última conseguiu se desviar, sendo, em vez disso, atingida no ombro.

O contexto diz que JOSÉ BARBOSA SOARES teve desentendimento com o adolescente LUCIANO LUCAS DOS SANTOS DE SOUZA, enteado do paciente, motivado por ciúmes de EDINIRA DA COSTA DIAS (TUCA), ex-companheira da vítima.

Em ato contínuo, o paciente desferiu o golpe mirando a cabeça da vítima, não logrando resultado mais grave em virtude da esquiva realizada por esta, mas, ainda assim, veio a ser atingida no ombro, resultando em lesão extensa e profunda que demandou sutura de 13 (treze) pontos, além da incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Após os fatos, o paciente, LUCIANE DOS SANTOS LIMA e o adolescente LUCIANO LUCAS DOS SANTOS DE SOUZA, teriam orquestrado outra versão dos fatos, onde a vítima teria agredido o adolescente e sacado uma faca, a qual, acidentalmente, teria atingido LUCIANE DOS SANTOS LIMA no braço, ao passo que o adolescente teria apanhado a faca e, em legítima defesa, atingido a vítima no ombro.

A versão orquestrada pelos envolvidos não foi, contudo, corroborada pelas investigações da autoridade policial, a qual reuniu testemunhos todos no sentido de que o paciente é que havia lesionado a vítima, e não com uma faca, mas um terçado.

O pedido de prisão preventiva foi encaminhado ao Ministério Público, o qual referendou o pedido da autoridade policial. Em seguida, este juízo deferiu em parte o pedido, decretando a prisão apenas em face do paciente, conforme íntegra da decisão:

Vistos, etc.,

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal), em desfavor de LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA (IMA), bem como do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP) supostamente praticado por LUCIANE DOS SANTOS LIMA. No mesmo contexto fático, o adolescente LUCIANO LUCAS DOS SANTOS DE SOUZA, enteado de LUIS FELIPE e filho de LUCIANE, foi apontado como coautor da versão fraudulenta inicialmente apresentada, razão pela qual se apura em seu desfavor ato infracional análogo à denunciação caluniosa (art. 103 do ECA c/c art. 339 do CP). Consta dos autos que, no dia 06 de abril de 2025, por volta das 21h30, na Vila do Jenipapo, município de Santa Cruz do Arari/PA, a vítima JOSÉ BARBOSA SOARES (vulgo "KEKE") foi atingida com um golpe de terçado desferido por LUIS FELIPE, direcionado à sua região nucal, mas que, por reflexo da vítima, acabou acertando o ombro esquerdo, causando lesão profunda. Após o crime, os indiciados teriam manipulado dolosamente os fatos ao apresentarem uma versão forjada à autoridade policial, segundo a qual LUCIANO, agindo em legítima defesa, teria utilizado uma faca para se proteger da suposta agressão da vítima, que ainda teria atingido LUCIANE acidentalmente no braço. As investigações, no entanto, apontaram inúmeras contradições, evidenciaram alterações de versão por coação e medo, e trouxeram provas materiais e testemunhais convergentes, indicando que a narrativa inicial foi construída com o intuito deliberado de induzir a autoridade ao erro, imputando à vítima um crime que não praticou. Remetidos os autos inquisitoriais, já com o relatório final da autoridade policial e a representação pela prisão preventiva de LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA e LUCIANE DOS SANTOS LIMA, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à decretação da medida cautelar extrema de LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e contrário à prisão preventiva de LUCIANE DOS SANTOS LIMA (id 147799001). O Ministério Público ainda se manifestou pela concessão de remissão cumulada com medidas socioeducativas ao adolescente LUCIANO LUCAS DOS SANTOS DE SOUZA (id 146845139). Vieram os autos conclusos para decisão. Decido. DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DO INVESTIGADO LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP). Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio fumus comissi delicti e periculum libertatis, assim como o preenchimento das condições de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP. O fumus comissi delicti, também conhecido como requisitos da cautelaridade, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria).

Já o periculum libertatis ou pressupostos da prisão preventiva, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal. De mais a mais, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa. Vertendo análise para o presente caso, observo que está sendo atribuída ao representado LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP), cuja sanção penal sobeja os 04 (quatro) anos de reclusão; logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva. Os indícios de autoria e materialidade delitivas encontram lastro no bojo dos autos, verificando-se, portanto, demonstrado a existência dos chamados requisitos do cárcere cautelar, consubstanciados no fumus comissi delicti. A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de exame de corpo de delito, que descreve lesão de aproximadamente 12 centímetros de profundidade, com necessidade de 13 pontos cirúrgicos e afastamento das atividades laborais por mais de 30 dias (id 145539695 – Pág. 7). A autoria delitiva encontra lastro nas declarações da vítima (id 145539695 – Pág. 8) e das testemunhas EDNIRA DA COSTA DIAS (id 145539695 – Pág. 10) e NORBERTO DOS SANTOS NERES (id 145539695 – Pág. 12).

Demonstrado que foi o fumus commissi delicti, resta, pois, perquirirmos sobre a existência do periculum libertatis e, nos dizeres do próprio art. 312, do CPP, se o estado de liberdade do acusado representa um perigo para a sociedade, novo requisito inserido no Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964/2019, a qual, a meu sentir, somente o fez na forma, ou seja, foi expressamente previsto na norma processual situação que de há muito já vinha sendo reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria. Em verdade, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado se traduz no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, o qual, segundo a jurisprudência pátria, resta demonstrado pela gravidade concreta do crime, o modus operandi do agente, bem como a frieza, periculosidade e violência do imputado. In verbis: PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo, em concurso de agentes e com extrema violência, pois os réus teriam invadido a casa das vitimas, apontado arma para suas cabeças, ameaçando-as de morte. Essas circunstâncias, aliadas ao fato de o recorrente possuir histórico criminal, justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 4. Recurso desprovido. (RHC 96.322/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO EM LIBERDADE NEGADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. é inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. No caso dos autos, a negativa ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do réu, evidenciada pelo modus operandi do delito, uma vez que abordou as vítimas em um quiosque e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, anunciou o assalto, subtraindo a chave da motocicleta, após o que uma das vítimas fugiu do local correndo, ocasião em que o outro ofendido entrou em luta corporal com o réu, que desferiu um disparo de arma de fogo contra sua cabeça, circunstâncias que demonstram risco ao meio social. 4. Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, não deve ser deferido o direito de recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 5. inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Recurso ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. Processo RHC 119986 / PA. RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0327356-8. Relator (a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 21/11/2019. Data da Publicação/Fonte DJe 03/12/2019 O que a norma exige, para fins de decretação de prisão preventiva, é a presença simultânea dos pressupostos da prisão preventiva (fumus commissi delicti) - quais sejam, a exigência de prova da existência do crime e de indícios suficientes da autoria -, conjugados a um dos seus requisitos (periculum libertatis), de sorte que o cárcere cautelar se prestaria à garantia da ordem pública, ou da ordem econômica, assim como diante da necessidade de conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado não se transmuda em novo pressuposto obrigatório para a decretação da prisão preventiva, trata-se, sim, de um dos requisitos para sua decretação, o qual se confundiria com a própria garantia da ordem pública. No presente caso, está evidenciada a gravidade concreta do crime, na medida que o representado desferiu um golpe de terçado direcionado à nuca da vítima, área sabidamente vital. Além disso, o modus operandi do representado revela um comportamento de alta reprovabilidade social, já que o crime se deu em circunstância de surpresa, desprezo pela vida e covardia, uma vez que a vítima se encontrava desarmada e desatenta, após um conflito menor e desproporcional. Por fim, a liberdade do representado ameaça diretamente a regularidade da instrução criminal, seja pelo potencial de coação sobre vítimas e testemunhas, seja pela probabilidade de reiteração criminosa, já demonstrada nos autos Diante desse panorama, entendo que o fato criminoso atribuído ao investigado se revela pernicioso, necessitando de intervenção preventiva do Estado, no sentido de permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada. DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DA INVESTIGADA LUCIANE DOS SANTOS LIMA Quanto à representada LUCIANE DOS SANTOS LIMA, embora indiciada pela prática de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), a conduta que lhe é atribuída, apesar de grave, não revela periculosidade ou risco concreto suficiente para justificar sua prisão preventiva neste momento. A representação policial aponta sua participação na construção da versão inverídica, induzindo a autoridade a instaurar termo circunstanciado contra a vítima Entretanto, mesmo diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, não se vislumbra, no presente momento, a presença do periculum libertatis, ou seja, não há demonstração de que sua liberdade implique risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Diante desse panorama, ausentes os requisitos cumulativos, não há amparo legal para a segregação cautelar pretendida. Nada impede, entretanto, que, caso surjam novos elementos que demonstrem de forma concreta o perigo decorrente do estado de liberdade do acusado, a medida venha a ser reavaliada. DA APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA O adolescente LUCIANO LUCAS DOS SANTOS DE SOUZA foi inicialmente apontado como autor da agressão, mas restou comprovado que sua versão foi orquestrada em conjunto com os adultos, caracterizando ato infracional análogo à denunciação caluniosa. O Ministério Público manifestou-se pela remissão cumulada com medidas de proteção e socioeducativas, nos moldes dos art. 112, art. 127 e art. 188 do ECA, destacando a adequação pedagógica e proporcional da medida. Entretanto, os presentes autos possuem natureza e objeto jurídico distintos, pois tratam de representação por prisão preventiva, medida cautelar típica do processo penal comum, e incompatível com o procedimento socioeducativo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que entendo por necessária formação de autos apartados para a específica apuração do ato infracional imputado ao adolescente. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos dos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA, como garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. INDEFIRO o pedido de prisão preventiva de LUCIANE DOS SANTOS LIMA formulado pela autoridade policial, por ausência de demonstração concreta e contemporânea do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. DETERMINO A FORMAÇÃO DE AUTOS APARTADOS quanto ao ato infracional atribuído ao adolescente LUCIANO LUCAS DOS SANTOS DE SOUZA, com a juntada de cópias das peças processuais referentes às investigações e à manifestação de id 146845139.

O mandado de prisão foi cumprido em 17/09/2025, sendo a audiência de custódia devidamente realizada, oportunidade na qual o Magistrado, após ouvir Defesa e Ministério Público, manteve a prisão.

Em seguida, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e de LUCIANE DOS SANTOS LIMA. Assim narra a peça delatória:

Consta dos autos que, no dia 06 de abril de 2025, por volta das 22h, na Praça Central da Vila do Jenipapo, em Santa Cruz do Arari/PA, o denunciado LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA ("IMA") tentou matar JOSÉ BARBOSA SOARES ("KEKE"), o qual somente não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente. Na data e local mencionados, a vítima JOSÉ BARBOSA SOARES ("KEKE") teve um desentendimento com o adolescente Luciano Lucas dos Santos de Souza (enteado do denunciado Luis Felipe Barbosa Darquina), motivado por ciúmes da sua ex-companheira, Edinira da Costa Dias ("Tuca"). Ato contínuo, o denunciado LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA ("IMA"), padrasto do adolescente, decidiu matar a vítima. Para tanto, utilizando-se de uma arma branca, o denunciado "IMA" aproximou-se sorrateiramente por trás da vítima, e, agindo de surpresa, desferiu um golpe violento direcionado à sua cabeça (região da nuca).

O crime de homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima, alertada por terceiros que gritaram seu apelido, conseguiu se esquivar parcialmente do golpe. Contudo, ainda assim foi gravemente atingida no ombro esquerdo. Após o golpe, o denunciado "IMA" continuou em posse da arma branca, gritando que iria matar a vítima. No entanto, a vítima correu e se apoderou de uma arma branca e um pedaço de pau para se proteger. Enfim, o irmão da vítima ("Xareu") o ajudou a se desvencilhar do denunciado, que somente se afastou quando soube que policiais militares haviam sido acionados. (...) Assim agindo, o denunciado LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA ("IMA") praticou o crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c Art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em seguida, este juízo realizou a análise da denúncia, a qual foi recebida tão somente em face do paciente, conforme decisão:

Vistos, etc., Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público em face de LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA (IMA) e LUCIANE DOS SANTOS LIMA. O parquet atribui ao acusado LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA (IMA) a prática do delito previsto no art. art. 121, § 2º, inciso IV, c/c Art. 14, inciso II, do Código Penal. Narra a peça delatória: Consta dos autos que, no dia 06 de abril de 2025, por volta das 22h, na Praça Central da Vila do Jenipapo, em Santa Cruz do Arari/PA, o denunciado LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA ("IMA") tentou matar JOSÉ BARBOSA SOARES ("KEKE"), o qual somente não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Na data e local mencionados, a vítima JOSÉ BARBOSA SOARES ("KEKE") teve um desentendimento com o adolescente Luciano Lucas dos Santos de Souza (enteado do denunciado Luis Felipe Barbosa Darquina), motivado por ciúmes da sua ex-companheira, Edinira da Costa Dias ("Tuca"). Ato contínuo, o denunciado LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA ("IMA"), padrasto do adolescente, decidiu matar a vítima. Para tanto, utilizando-se de uma arma branca, o denunciado "IMA" aproximou-se sorrateiramente por trás da vítima, e, agindo de surpresa, desferiu um golpe violento direcionado à sua cabeça (região da nuca). O crime de homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima, alertada por terceiros que gritaram seu apelido, conseguiu se esquivar parcialmente do golpe. Contudo, ainda assim foi gravemente atingida no ombro esquerdo. Após o golpe, o denunciado "IMA" continuou em posse da arma branca, gritando que iria matar a vítima. No entanto, a vítima correu e se apoderou de uma arma branca e um pedaço de pau para se proteger. Enfim, o irmão da vítima ("Xareu") o ajudou a se desvencilhar do denunciado, que somente se afastou quando soube que policiais militares haviam sido acionados. Decido. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA EM RELAÇÃO A LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA (IMA) Verifica-se que a peça delatória expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, indicando a capitulação penal, prova da materialidade e indícios de autoria, qualificação do acusado LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA (IMA), bem como apresenta um rol de testemunhas, não havendo óbice ao recebimento.

REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO A LUCIANE DOS SANTOS LIMA Nada obstante, no que diz respeito à denunciada LUCIANE DOS SANTOS LIMA, a denúncia não descreve em momento algum a conduta pela qual está sendo delatada, não havendo, em relação a esta, o mínimo de materialidade e autoria apta a deflagrar a ação penal, carecendo, assim, de justa causa para o exercício da ação penal, devendo, neste ponto, ser rejeitada na forma do art. 395, III, do CP. DISPOSITIVO Ante o exposto, satisfeitos os requisitos elencados no art. 41 e ausentes quaisquer das hipóteses de rejeição a que alude o art. 395, ambos do CPP, RECEBO A DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público contra o(s) acusado(s) LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA (IMA). REJEITO, no entanto, a denúncia em relação à acusada LUCIANE DOS SANTOS LIMA por ausência de justa causa, na forma do art. 395, III, do CP. DETERMINAÇÕES À SECRETARIA CITE-SE o acusado LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA (IMA) para que, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado, apresente resposta escrita aos termos da acusação, podendo arguir preliminares, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas, arrolar testemunhas e alegar tudo o que interesse à sua defesa (art. 406 do CPP), advertindo-o de que se forem arroladas testemunhas residentes em comarcas contíguas ou regiões metropolitanas, elas serão ouvidas na comarca de sua residência se, intimadas, afirmarem a impossibilidade de comparecimento e a recusa da defesa em providenciar seu comparecimento espontâneo.

Deverá constar no mandado de citação a advertência ao acusado de que quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas ao Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial. Deverá o Oficial de Justiça, no momento da citação, cientificar o acusado de que, citado, e, certificado o decurso do prazo sem apresentação da resposta escrita à acusação pelo defensor constituído, os autos serão enviados à Defensoria Pública. Determino o processamento em apartado de eventuais exceções apresentadas no prazo de resposta escrita. Por fim, retifique-se a autuação a fim de excluir LUCIANE DOS SANTOS LIMA do polo passivo da ação. Expedientes necessários. CACHOEIRA DO ARARI, data registrada no rodapé da decisão/despacho.

Os autos aguardam a citação do acusado e apresentação da resposta à acusação para prosseguimento.

O paciente, conquanto não ostente antecedentes, possui contra si ações penais em curso. (...)”

Nesta Instância Superior, a Douta Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifesta pelo PARCIAL CONHECIMENTO, e nessa extensão DENEGADA a ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

Cinge-se o presente remédio heroico ao argumento relativo à coação ilegal em razão da ausência de contemporaneidade e fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva.

Esclarece que possui predicados subjetivos favoráveis e, consequentemente, devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

No caso em apreço, conforme consignado pelo Magistrado de primeiro grau, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que, em 06 de abril de 2025, o denunciado LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA, vulgo "IMA", teria tentado ceifar a vida de JOSÉ BARBOSA SOARES, alcunhado "KEKE", não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente. Para tanto, munido de arma branca, teria se aproximado sorrateiramente da vítima por suas costas e, de forma abrupta e inesperada, desferido violento golpe direcionado à região da nuca, porém atingiu-lhe o ombro esquerdo, causando profunda lesão.

Quanto ao decreto de prisão preventiva, observa-se que o Juízo de origem fundamentou de forma suficiente a necessidade da medida extrema de segregação cautelar, com amparo nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal:

“(...) DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DO INVESTIGADO LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA

Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio fumus comissi delicti e periculum libertatis, assim como o preenchimento das condições de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP.

O fumus comissi delicti, também conhecido como requisitos da cautelaridade, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria).

Já o periculum libertatis ou pressupostos da prisão preventiva, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal.

De mais a mais, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Vertendo análise para o presente caso, observo que está sendo atribuída ao representado LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP), cuja sanção penal sobeja os 04 (quatro) anos de reclusão; logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

Os indícios de autoria e materialidade delitivas encontram lastro no bojo dos autos, verificando-se, portanto, demonstrado a existência dos chamados requisitos do cárcere cautelar, consubstanciados no fumus comissi delicti.

A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de exame de corpo de delito, que descreve lesão de aproximadamente 12 centímetros de profundidade, com necessidade de 13 pontos cirúrgicos e afastamento das atividades laborais por mais de 30 dias (id 145539695 – Pág. 7).

A autoria delitiva encontra lastro nas declarações da vítima (id 145539695 – Pág. 8) e das testemunhas EDNIRA DA COSTA DIAS (id 145539695 – Pág. 10) e NORBERTO DOS SANTOS NERES (id 145539695 – Pág. 12).

Demonstrado que foi o fumus commissi delicti, resta, pois, perquirirmos sobre a existência do periculum libertatis e, nos dizeres do próprio art. 312, do CPP, se o estado de liberdade do acusado representa um perigo para a sociedade, novo requisito inserido no Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964/2019, a qual, a meu sentir, somente o fez na forma, ou seja, foi expressamente previsto na norma processual situação que de há muito já vinha sendo reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria.

Em verdade, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado se traduz no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, o qual, segundo a jurisprudência pátria, resta demonstrado pela gravidade concreta do crime, o modus operandi do agente, bem como a frieza, periculosidade e violência do imputado. In verbis:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo, em concurso de agentes e com extrema violência, pois os réus teriam invadido a casa das vitimas, apontado arma para suas cabeças, ameaçando-as de morte. Essas circunstâncias, aliadas ao fato de o recorrente possuir histórico criminal, justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 4. Recurso desprovido. (RHC 96.322/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO EM LIBERDADE NEGADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. é inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. No caso dos autos, a negativa ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do réu, evidenciada pelo modus operandi do delito, uma vez que abordou as vítimas em um quiosque e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, anunciou o assalto, subtraindo a chave da motocicleta, após o que uma das vítimas fugiu do local correndo, ocasião em que o outro ofendido entrou em luta corporal com o réu, que desferiu um disparo de arma de fogo contra sua cabeça, circunstâncias que demonstram risco ao meio social. 4. Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, não deve ser deferido o direito de recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 5. inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Recurso ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. Processo RHC 119986 / PA. RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0327356-8. Relator (a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 21/11/2019. Data da Publicação/Fonte DJe 03/12/2019

O que a norma exige, para fins de decretação de prisão preventiva, é a presença simultânea dos pressupostos da prisão preventiva (fumus commissi delicti) - quais sejam, a exigência de prova da existência do crime e de indícios suficientes da autoria -, conjugados a um dos seus requisitos (periculum libertatis), de sorte que o cárcere cautelar se prestaria à garantia da ordem pública, ou da ordem econômica, assim como diante da necessidade de conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado não se transmuda em novo pressuposto obrigatório para a decretação da prisão preventiva, trata-se, sim, de um dos requisitos para sua decretação, o qual se confundiria com a própria garantia da ordem pública.

No presente caso, está evidenciada a gravidade concreta do crime, na medida que o representado desferiu um golpe de terçado direcionado à nuca da vítima, área sabidamente vital.

Além disso, o modus operandi do representado revela um comportamento de alta reprovabilidade social, já que o crime se deu em circunstância de surpresa, desprezo pela vida e covardia, uma vez que a vítima se encontrava desarmada e desatenta, após um conflito menor e desproporcional.

Por fim, a liberdade do representado ameaça diretamente a regularidade da instrução criminal, seja pelo potencial de coação sobre vítimas e testemunhas, seja pela probabilidade de reiteração criminosa, já demonstrada nos autos

Diante desse panorama, entendo que o fato criminoso atribuído ao investigado se revela pernicioso, necessitando de intervenção preventiva do Estado, no sentido de permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos dos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUIS FELIPE BARBOSA DARQUINA, como garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. (...)”.

Verifica-se, da decisão anteriormente transcrita, bem como dos documentos que instruem os autos, que a custódia cautelar do paciente foi suficientemente motivada, demonstrando-se necessária não apenas pela presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, mas, sobretudo, para a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Mostra-se, portanto, incabível a alegação de ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, estando evidenciada sua imprescindibilidade diante não apenas da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, mas também da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado e pela natureza do crime imputado.

Com efeito, a prisão cautelar, por constituir medida de exceção dentro do sistema processual penal, deve observar os estritos contornos do art. 312 do Código de Processo Penal. Trata-se de providência que restringe o jus libertatis antes de sentença penal condenatória transitada em julgado, somente se justificando quando demonstrada, de forma concreta, sua indispensabilidade à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à efetividade da aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis.

Ressalte-se que a prisão preventiva, por ostentar natureza cautelar, não se presta à antecipação do cumprimento de eventual pena, tampouco comporta complementação de fundamentação por instâncias superiores, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural da causa.

Na hipótese em apreço, a segregação provisória mostra-se plenamente justificada diante da periculosidade concreta do paciente e da gravidade da conduta que lhe é atribuída, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade para a sua decretação, tampouco em inexistência de fundamentação idônea.

Ressalto que o agente, de forma abrupta, violenta e sem oferecer à vítima qualquer possibilidade de reação, desferiu-lhe um golpe de facão almejando acertar a região da nuca, porém, atingiu o ombro esquerdo.

Tais elementos, extraídos do conjunto probatório até então coligido, conferem suporte à medida constritiva.

Outrossim, os próprios fatos narrados demonstram, de forma suficiente, a presença dos requisitos legais que autorizam a segregação cautelar, nos moldes preconizados pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do acusado pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e asfixia, conforme art. 121, caput, c/c § 2º, incisos II e III, do Código Penal.

2. O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva com base na prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, destacando a necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, justificando a medida pela gravidade concreta dos fatos e pelo risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo modus operandi do crime.

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do acusado está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos legais para sua manutenção, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea pelas instâncias ordinárias, com base na especial reprovabilidade dos fatos e no modus operandi do crime, justificando a necessidade de resguardar a ordem pública.

6. A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva foram considerados suficientes para a manutenção da prisão preventiva, não sendo cabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, I e II; CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024;

STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024.

(AgRg no HC n. 967.343/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) (grifei)

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do modus operandi perpetrado pelo paciente.

Nessa senda, conclui-se que o encarceramento cautelar está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, daí não se pode falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

No tocante às qualidades pessoais atribuídas ao paciente na impetração, constata-se que tais atributos não detêm força jurídica bastante para ensejar a restituição da liberdade, nos termos do Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA, segundo o qual “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

É este o entendimento do STJ: “A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente legitimam a cautelar extrema, não sendo suficientes, isoladamente, condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.” (AgRg no HC n. 981.359/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Quanto ao pleito específico de substituição da medida privativa de liberdade por cautelar diversa, cumpre registrar que, além da gravidade concreta do delito imputado, evidenciam-se nos autos os pressupostos e fundamentos que legitimam a segregação cautelar, tornando inadmissível a concessão da substituição pleiteada.

A propósito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada.” (AgRg no HC n. 971.795/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/12/2025